Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. NEGÓCIO REGULAMENTADO PELO CÓDIGO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL E REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE NO CASO.
1. Com o advento do Código Civil de 2002, a disciplina sobre os contratos de transporte em geral foi por ele atraída, nos termos do seu art. 732, devendo a legislação especial ser mantida somente na parte com a qual não entre em conflito, o que não é o caso do art. 262 do Código de Aeronáutica, dispositivo este que, à luz do art. 2o, §1o do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), foi revogado tacitamente pelo art. 750 do novo Código Civil, por tratarem da mesma matéria (responsabilidade civil do transportador). Assim, evidenciado o dever de indenizar, em conformidade com os arts. 186 e 927 do Código Civil, a indenização deve ser integral e medida pela extensão do dano, consoante reza o art. 944 do Código Civil.
2. A teoria da perda de uma chance, originária do direito francês e acolhida pela doutrina e jurisprudência pátrias para a responsabilidade civil, tem aplicação desde que séria e real a probabilidade de êxito, o que afasta a reparação da perda de uma simples esperança subjetiva.
3. Não realizada a prestação do serviço contratado, necessária a restituição dos valores pagos pelo contratante. Contudo a indenização pela perda da chance, visto o objetivo do contratante no credenciamento a viabilizar a celebração de contrato futuro e incerto para prestação de serviços, não deve ser deferida tendo em vista que o pedido está baseado em meras conjecturas.
4. Apelação conhecida e provida em parte.